Tribunal: CARF
Processo: 10715.721694/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.721694/2014-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.491 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
OMNI TAXI AEREO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. VALORES RECOLHIDOS. CRÉDITO.
REEXPORTAÇÃO.
No regime de admissão temporária para utilização econômica, deve ser
reconhecido direito creditório dos valores recolhidos em período no qual o
regime já havia sido extinto em razão da reexportação do bem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório em relação aos valores
recolhidos quando da admissão da mercadoria no regime de admissão temporária para utilização
econômica, referentes ao período em que a aplicação do regime já havia sido extinta em razão da
reexportação do bem.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Redatora Ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Redatora ad hoc.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.721694/2014-23
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.491 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721694/2014-23

Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, no diretório corporativo do CARF, a
seguir reproduzida.

Trata o presente processo de pedido de reconhecimento de direito creditório e
restituição e Imposto sobre Produtos Industrializados no valor de R$ 257.514,25 (duzentos e
cinquenta e sete mil, quinhentos e catorze reais e vinte e cinco centavos) vinculados à D.I. no
10/1696786-3 de consumo e admissão temporária, cujo valor total recolhido em DARF foi de R$
1.477.907,83 em 27/09/2010.
Foi registrada PER/DCOMP(extrato em anexo), visando a compensação dos
tributos acima discriminados.
Cientificada da decisão em 12/01/2016 (fl.185) e inconformado apresentou
manifestação de inconformidade em 05/02/2016 (fls. 208 e ss) contestando a decisão
administrativa com os seguintes argumentos:

Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a Impugnação em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Constitui crédito a restituir o pagamento a maior ou indevido desde que haja a efetiva
comprovação do direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que alega
preliminarmente que o acórdão recorrido incorreu em erros materiais, inclusive tratando de
fictício auto de infração, o que não ocorreu no caso concreto. Alega ainda violação aos princípios
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.491 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721694/2014-23

da verdade material, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade administrativa, e da
vedação ao enriquecimento ilícito e, quanto ao mérito, reitera os argumentos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Redatora ad hoc.
O Recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, cumpre registrar que embora o capítulo “Da nulidade” da decisão
recorrida não tenha pertinência ao presente caso, não acarretou prejuízos à Recorrente. Com
feito, embora a Recorrente não concorde com a decisão, no capítulo “Do Mérito” analisaram-se
os fundamentos aduzidos na manifestação de inconformidade.
Assim, não havendo prejuízo, não há nulidade a ser reconhecida: pas de nullité
sans grief.

No mérito, do despacho decisório SAORT n. 032/2015, verifica-se que o pedido
de restituição pleiteado foi indeferido em razão de a Recorrente não ter apresentado nenhum
registro relativo à extinção antecipada do respetivo regime, através da reexportação do bem, e o
respectivo lançamento contábil do valor pleiteado para restituição. E segue:
Então, o importador, na condição de contribuinte, exerce o seu direito nos termos do
artigo 165, da Lei no 5.172/1966 – CTN, anteriormente reproduzido. Porém, como
entidade detentora, não só de direitos mas também de obrigações, principal e acessória,
é obrigada como outras, conforme o artigo no 1.179 da Lei no 10.406/2002 – CC, abaixo
transcrito, a realizar a escrituração uniforme de seus atos e fatos administrativos, que
alteram de forma qualitativa e quantitativa o patrimônio, obedecendo a formalidades,
que demandam a exatidão nas informações prestadas.
(...)
Não foi informado e sequer comprovada a existência do lançamento em uma conta em
que tal crédito estivesse sento mantido desde, pelo menos, a data da reexportação do
bem.
Em síntese, não há qualquer registro que tenha sido separado, na sequência dos fatos, o
valor referente ao crédito pleiteado, não retratando então a realidade.
Alega a Recorrente que todos os requisitos previstos na legislação, já
mencionados neste recurso foram atendidos, quais sejam:
(i) que o indébito passível de restituição seja no valor correspondente ao tributo
pago relativamente ao período em que o Regime de Admissão Temporária foi
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.491 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721694/2014-23

concedido, porém não gozado, em razão de sua extinção antecipada (art. 23,
parágrafo 5° da IN RFB n° 1.361/2013);
(ii) que o direito a restituição seja exercido antes do decurso do prazo de 5 (cinco)
anos contados da data da extinção do crédito tributário objeto de restituição (art.
168 do CTN); e
(iii) que a restituição ao importador dos valores de tributos administrados pela
RFB e recolhidos por ocasião do registro de declaração se formalize mediante:
(arts. 3°, 15 e 16 da IN RFB 1.300/2012, vigentes à época dos fatos)
(iii.1) retificação da correspondente D.I, a ser requerida pelo sujeito passivo ou
por seu representante legal, desde que munido de procuração com firma
reconhecida;
(iii.2) apresentação, pelo estabelecimento matriz, de formulário “Pedido de
Reconhecimento de Direito de Crédito Decorrente de Cancelamento ou de
Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito” a
ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista que foi cientificada em
10/10/2012 e a impugnação somente foi julgada em 14/05/2020.
Sustenta que a suposta ausência de discriminação dos lançamentos contábeis
referentes aos fatos narrados no pedido de restituição, alegada no acórdão recorrido, impôs a
Recorrente ônus correspondente a tributo cobrado por procedimento diverso da atividade
plenamente vinculada, o que é vedado expressamente pelo art. 3o do Código Tributário Nacional.
A legislação vigente à época do PEDIDO de restituição não determinava qualquer registro
contábil como condição para a sua autorização, como se verifica na redação do então vigente
art. 23, § 5o da IN RFB n° 1.361/2013.
Acrescenta que a IN RFB 285/2003 já havia sido expressamente revogada pelo
art. 110 da IN RFB n° 1.361, de 21/05/2013, ou seja, aquela norma já não possuía mais eficácia
quando a Recorrente formalizou o Registro de Exportação n° 131446933001 (23/10/2013) e a
Declaração de Despacho de Exportação n° 2131112204/4 (“RE/DDE”), extinguindo o Regime
de Admissão Temporária aplicável à aeronave PR-OMJ em razão da sua reexportação ao
exterior.
A IN RFB n° 1.361/2013 não trouxe qualquer norma contendo a mesma limitação
temporal anteriormente prevista no art. 13, § 2o da IN SRF n° 285/2003, mas somente a previsão
de cabimento de restituição “dos tributos pagos, relativamente ao período em que o regime de
admissão temporária para utilização econômica houver sido concedido e não gozado, em
razão de extinção antecipada de aplicação do regime” ( art. 23. § 5o).
Assevera que o direito à restituição objeto do PEDIDO é ativo contingente cujo
reconhecimento contábil somente pode ocorrer quando resolvida favoravelmente a presente
disputa com as autoridades fiscais, sobrevindo decisão administrativa irrecorrível que reconheça
definitivamente o indébito de IPI no valor de R$ 257.514,25, a ser atualizado na forma da
legislação aplicável, e determine o respectivo ressarcimento à Recorrente.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.491 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721694/2014-23

Considerando os autos, verifico que se comprovou que (i) houve pedido de
admissão temporária; (ii) houve recolhimento do imposto devido; (iii) houve a reexportação
antecipada.
A única razão para negativa do crédito pleiteado foi sua suposta não
contabilização. Contudo, não vislumbro que a ausência de contabilização do crédito inviabilize
sua restituição, quando demonstrado nos autos a existência do direito creditório.
Nota-se ainda que, apesar de a decisão recorrida indicar que a IN SRF no
285/2003, em seu art.13, §2o, dispõe que os tributos pagos na admissão temporária não são
passíveis de restituição em virtude da extinção do regime antes de completado o prazo da
concessão inicial ou da prorrogação, trata-se claramente de inovação na fundamentação vis-à-vis
o constante no despacho decisório.
Ademais, ainda que constasse do despacho decisório, não impactaria o pedido da
Recorrente, vez que, à época do pedido de restituição, vigorava a IN 1361/2013, que em seu art.
23 dispunha expressamente:
Art. 23. Na vigência do regime, deverá ser adotada, com relação aos bens, uma das
seguintes providências para extinção de sua aplicação:
I - reexportação;
II - entrega à RFB, livres de quaisquer despesas, desde que a autoridade aduaneira
concorde em recebê-los;
III - destruição, sob controle aduaneiro, às expensas do beneficiário;
IV - transferência para outro regime aduaneiro especial, nos termos da legislação
específica; ou
V - despacho para consumo.
§ 1o A adoção das providências de que trata o caput poderá ser efetuada em unidade
diversa da que concedeu o regime.
§ 2o Tem-se por tempestiva a providência para extinção da aplicação do regime quando,
no prazo de vigência, o beneficiário:
I - em relação à providência prevista no inciso I do caput, registrar a DE e:
a) der entrada dos bens em recinto alfandegado;
b) apresentar os bens à unidade da RFB de saída; ou
c) solicitar a conferência no local em que se encontra o bem, em situações de
comprovada impossibilidade de sua armazenagem em local alfandegado ou, ainda, em
outras situações justificadas, tendo em vista a natureza dos bens ou circunstâncias
específicas da operação;
II - em relação às providências previstas nos incisos II e III do caput, requerer,
respectivamente, a entrega à RFB ou a destruição e indicar a localização dos bens;
III - em relação à providência prevista no inciso IV do caput, registrar no Siscomex a
declaração correspondente ao novo regime; ou
IV - em relação à providência prevista no inciso V do caput:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.491 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721694/2014-23

a) registrar a declaração de despacho para consumo, quando a importação for
dispensada de licenciamento; ou
b) registrar o pedido de licença de importação, nos termos da norma específica, quando
a importação for sujeita a licenciamento.
§ 3o A extinção da aplicação do regime, nas formas previstas no caput, poderá ser
efetuada de forma parcelada.
§ 4o A extinção nas formas dos incisos II a IV do caput não obriga ao pagamento dos
tributos suspenso.
§ 5o Caberá restituição dos tributos pagos, relativamente ao período em que o regime de
admissão temporária para utilização econômica houver sido concedido e não gozado,
em razão de extinção antecipada de aplicação do regime.
§ 6o Eventual resíduo da destruição, se economicamente utilizável, deverá ser
reexportado ou despachado para consumo, como se tivesse sido importado no estado em
que se encontre.
§ 7o Na hipótese de indeferimento de pedido tempestivo das providências a que se
referem os incisos II a V do caput, o beneficiário, dentro de 30 (trinta) dias, contado da
data da ciência da decisão definitiva, salvo se superior o período restante fixado para a
permanência dos bens no País, deverá:
I - iniciar o despacho de reexportação; ou
II - requerer modalidade de extinção da aplicação do regime, prevista nos incisos II a V
do caput, diversa das anteriormente solicitadas.
Nesse aspecto, vislumbro cumpridos os requisitos para a restituição do crédito
pleiteado, razão pela qual CONHEÇO do Recurso Voluntário para no mérito DAR-LHE
PARCIAL provimento, a fim de reconhecer o direito creditório em relação aos valores
recolhidos quando da admissão da mercadoria no regime de admissão temporária para utilização
econômica, referentes ao período em que a aplicação do regime já havia sido extinta em razão da
reexportação do bem.
.
Foi como votou o relator original.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Redatora ad hoc.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.491 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721694/2014-23

Fl. 298
DF CARF MF
Original